Tribunal: TJSP
Processo: 2184918-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência contra decisão que, ao reconhecer a impenhorabilidade de imóvel, por ser tratar de bem de família, determinou o cancelamento da averbação premonitória – Não há óbice para a manutenção da anotação premonitória na matrícula de imóvel, reconhecido como bem de família, ato sem natureza constritiva, que visa apenas, à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência contra decisão que, ao reconhecer a impenhorabilidade de imóvel, por ser tratar de bem de família, determinou o cancelamento da averbação premonitória – Não há óbice para a manutenção da anotação premonitória na matrícula de imóvel, reconhecido como bem de família, ato sem natureza constritiva, que visa apenas, à proteção do credor e de terceiros contra eventual fraude à execução – Decisão reformada neste ponto – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184918-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, são agravados ADPRESS PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS RURAIS LTDA – ME, LUIZ CARLOS FERREIRA e
ALESSANDRO STANZANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184918-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15415
2
Agravo de Instrumento: 2184918-13.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Mercantil do Brasil S.A.
Agravados: Luís Carlos Ferreira e Outros
Magistrado de 1o Grau: Neyton Fantoni Junior
Comarca: Bebedouro 1° Vara Cível
VOTO No 15.415
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL” Insurgência contra decisão
que, ao reconhecer a impenhorabilidade de imóvel, por ser
tratar de bem de família, determinou o cancelamento da
averbação premonitória Não há óbice para a manutenção
da anotação premonitória na matrícula de imóvel,
reconhecido como bem de família, ato sem natureza
constritiva, que visa apenas, à proteção do credor e de
terceiros contra eventual fraude à execução
Decisão
reformada neste ponto RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo “Banco Mercantil do Brasil S.A.” contra a r. decisão1
que, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que
move em face de “Luís Carlos Ferreira e Outros”, reconheceu a
impenhorabilidade do imóvel2 pertencente ao coexecutado “Luís
Carlos”, por reconhecer tratar-se de bem de família, e determinou
não apenas o levantamento da constrição, como também o
cancelamento da anotação premonitória averbada à margem da
respectiva matrícula.
Agravou a Instituição Financeira, pleiteando
1 Fls. 17/18, complementada pela decisão de fls. 26/27.
2 Matrícula n° 19.310 CRI de Bebedouro/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184918-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15415
3
a manutenção da referida anotação premonitória.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito ativo (fls. 37/42).
Contraminuta às fls. 37/42.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Com efeito, diferentemente da penhora
propriamente dita, a “averbação premonitória”, isto é, a anotação às
margens da matrícula imobiliária, acerca da existência de ação
judicial contra o proprietário, NÃO é ato constritivo, tampouco
antecede, por si só, eventual excussão dominial.
Esta técnica, de acordo com a nova
legislação processual civil, tem o escopo de tão somente proteger o
credor, bem como eventuais terceiros (cognoscibilidade erga
omnes), de eventual alienação deste bem imóvel, em prejuízo do
crédito exequendo (art. 828, do CPC).
Em outras palavras, cuida-se de medida apta
a combater eventual fraude à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184918-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15415
4
Em sendo assim, independentemente de se
tratar de bem de família, a averbação premonitória pode subsistir,
posto que não se trata de institutos antagônicos, tampouco se
vislumbra prejudicialidade na sua coexistência.
Sobre o tema, vide o seguinte precedente
desta C. 37° Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO INTERNO
Insurgência contra
decisão monocrática que deu provimento a
agravo
de instrumento interposto pelo
exequente,
ora
agravado,
para
manter averbação premonitória na matrícula
de
imóvel
considerado bem
de
família,
enquanto não quitado o débito executado
Alegação de nulidade processual por ausência
de
intimação
para
apresentação
de
contraminuta

Decisão
monocrática
prescinde de obrigatória resposta, até porque
garantido o meio processual de oposição, qual
seja o agravo, tal qual se vale o agravante
através
do
presente,
obstando
se
lhe
reconheça prejuízo à defesa de algum direito
que entenda fazer jus - Nulidade não
configurada Remanesce o fundamentado no
decidido, arrimado em legislação civil e
jurisprudência dominante desta Corte de
Justiça, cujo entendimento é no sentido de que
a alegação de bem de família não impede
a averbação premonitória, que não constitui
ato constritivo, mas tão somente objetiva
evitar a prática de fraude à execução

Decisão monocrática mantida - Agravo
interno desprovido” (Agravo Interno n°
2122589-62.2020.8.26.0000, Rel. Des. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184918-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15415
5
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, jugado
em 18/08/2020).
Portanto, a r. decisão agravada deve ser
reformada neste ponto, eis que, apesar do reconhecimento da
impenhorabilidade do bem imóvel matriculado sob o n° 19.310 (CRI
de Bebedouro/SP), deve-se manter a averbação premonitória,
relativa à demanda subjacente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)